Tribunal: TJBA
Processo: 8072666-08.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072666-08.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: ROBSON FERREIRA

Advogado(s)
:
FELIPE SILVA ABREU FERREIRA DE SOUZA, FERNANDA CARVALHO BONIFACIO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECUSA INDEVIDA. MULTA DIÁRIA. CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência e indenizatória, proposta em face de operadora de plano de saúde, em trâmite na 6ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Salvador/BA.

O juízo de origem deferiu a tutela provisória para determinar a cobertura integral de procedimento médico, conforme recomendação médica expressa.

Agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde, com pedido de efeito suspensivo, alegando ausência de urgência, natureza eletiva do procedimento e respaldo contratual na negativa.

O recurso foi conhecido e desprovido, sendo mantida a decisão agravada.

Em decorrência do julgamento do agravo de instrumento, foi julgado prejudicado o agravo interno interposto pela mesma parte.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativa de cobertura pela operadora de plano de saúde, baseada em parecer técnico unilateral, é legítima diante da urgência médica comprovada; (ii) saber se é cabível a manutenção da multa diária fixada na decisão de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula 469 do STJ.
8. Constatada a urgência e a necessidade do procedimento, conforme laudos médicos e ausência de resposta ao tratamento conservador, impõe-se a manutenção da tutela deferida.
9. A recusa unilateral da operadora, dissociada do acompanhamento clínico direto, ofende os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, sendo, portanto, abusiva.
10. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida quando verificados os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano.
11. A multa diária de R$ 500,00, limitada ao valor total de R$ 30.000,00, mostra-se proporcional e adequada para compelir o cumprimento da obrigação determinada judicialmente.
12. Jurisprudência relevante: “a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral [...]” (AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 21/2/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado por perda superveniente do objeto.
Tese de julgamento: “É abusiva a negativa de cobertura contratual de procedimento cirúrgico recomendando em caráter de urgência, quando fundada exclusivamente em parecer técnico unilateral, dissociado do acompanhamento clínico direto do paciente. A multa cominatória fixada para compelir o cumprimento da decisão judicial deve ser mantida quando se mostra proporcional e razoável”.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 300
Código de Defesa do Consumidor
Súmula 469 do STJ

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 21/2/2022
STJ - AgInt no AREsp 2279932/MG, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 23/11/2023

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n°8072666-08.2024.8.05.0000 , originária da comarca de Salvador – BA, agravante
UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL
e agravad
o

ROBSON FERREIRA

.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador, .